Tribunal: STF
Processo: Rcl 80258
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À SAÚDE DECORRENTES DE CONTATO COM SUBSTÂNCIA TÓXICA DURANTE O REGIME CELETISTA. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.   AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão (e-doc. 15) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0000055-67.2022.5.14.0000, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395.

2. A Ação Rescisória nº 0000055-67.2022.5.14.0000 (e-doc. 06) foi ajuizada pela reclamante em face de e JOSÉ ALVES ZETOLES visando à rescisão de acórdão proferido no Processo nº 0000021-79.2019.5.14.0006. 

3. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região foi pela improcedência da ação rescisória, conforme acórdão (e-doc. 08) cujos trechos são abaixo transcritos:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, pessoa jurídica de direito público, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União, em desfavor do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM RONDÔNIA - SINDSEF, substituto processual de JOSÉ ALVES ZETOLES, com fundamento no art. 966, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão rescindenda foi proferida por órgão judicial absolutamente incompetente, de acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
(...)
2.2 Mérito 
2.2.1 Da pretensa desconstituição da decisão rescindenda 
Pretende a autora a desconstituição do acórdão proferido nos autos n. 0000021-79.2019.5.14.0006, que rejeitou a tese de incompetência material desta Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o feito. 
A FUNASA, com base na disposição contida no art. 966, incisos II, do Código de Processo Civil e, também, em decisão recentemente proferida pela 2ª Turma do STF nos autos da Reclamação 31.026/RO, sustenta que a decisão rescindenda foi proferida por órgão judicial, absolutamente, incompetente, de acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
(...)
Relembro que nos autos originários restou incontroverso que o obreiro foi contratado pelo regime celetista para desempenhar a função de guarda de endemias e que passou para os quadros da FUNASA com o advento do regime jurídico do servidor público federal em 1990, e apesar da descoberta da contaminação pelo DDT ter ocorrido somente após a transmudação de regime, a contaminação em virtude do manuseio do DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) no ambiente laboral, ocorreu bem antes da implantação do regime jurídico. 
A matéria em discussão diz respeito à competência material desta Justiça Especializada para processar a reclamatória, cuja pretensão é a reparação por danos morais e materiais advindos da contaminação por DDT no ambiente laboral e no período em que vigorava o regime celetista.
Estabelecidas essas premissas, observo que a pretensão da FUNASA tem como base a decisão proferida pela 2ª Turma do STF, em 4-2-2020, em sede de agravo regimental na Reclamação n. 31.026/RO, tendo prevalecido, por maioria, a tese defendida pela Exma. Ministra Carmen Lúcia. Eis a ementa: 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Na ocasião, a 2ª Turma declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito deduzido nos autos do processo n. 0000076-13.2017.5.14.0002, com a determinação de remessa para a justiça comum. 
Trata-se, assim, de decisão Colegiada da 2ª Turma do STF, cujo efeito se restringe aos autos em questão. Vale dizer, não há efeito vinculante a ensejar a declaração de incompetência material no presente feito. 
Apenas para afastar de vez qualquer questionamento, nesse sentido, acaso houvesse efeito vinculante, o precedente do STF não serviria como fundamento para desconstituição do acórdão rescindendo, julgado em 27-9-2019, ante a necessária aplicação do Tema 136/STF (RE 590.809/RS). 
Tratando da mesma matéria, mais recentemente o Pleno do STF decidiu sobre o mérito da ADI 3395, cujo voto condutor tem o seguinte teor:
(...)
Depreendo que a decisão supra exclui da competência da Justiça do Trabalho apenas as causas ajuizadas para discutir a relação jurídico estatutária entre o Poder Público e seus servidores, ou seja, quando o objeto da lide tem como causa de pedir o reconhecimento de uma relação celetista, ou se a pretensão é o reconhecimento de regime jurídico/administrativo, situações que diferem do pleito nos autos principais. Isso porque no caso concreto não se questiona a natureza jurídica da relação existente entre o obreiro e a FUNASA, posto que não há controversa sobre o período celetista que antecedeu a transmudação para o estatutário. 
Com efeito, resta sedimentado o entendimento em doutrina e jurisprudência trabalhista, de que nos casos em que há transmudação de regime, do celetista para o estatutário, a competência desta Especializada permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT.
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica da mais alta Corte Trabalhista, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito do autor em reclamação trabalhista, porquanto a pretensão da recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, anterior à Lei n. 8.112/1990. 
Nesse aspecto, convém lembrar que existe tese fixada em repercussão geral, em que o STF estabelece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causas que discutem verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT (Tema 928 - ARE 1001075 -RG/PI). (...)
(...)
O STJ já pacificou o entendimento de que, em relação a ações referentes ao meio ambiente do trabalho, independentemente da natureza do vínculo, a competência é da Justiça do Trabalho. O STF também caminhou neste mesmo sentido, conforme a Súmula n. 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2-2-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-2-2016 PUBLIC 24-2-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 5-5-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 8-9-2015 PUBLIC 9-9-2015. 
Dúvida não há de que a competência para apreciar a matéria em questão é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição da República, bem como também é competente a Justiça do Trabalho para executar suas próprias decisões, conforme disposto nos artigos 682, VI, e 876, "caput", da CLT.
(...)
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório.
(...)
3 DECISÃO 
ACORDAM os Magistrados integrantes do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, rejeitar as preliminares de inépcia da exordial e de não cabimento da ação com base na Súmula 343 do STF, no Tema 136; /STF; admitir a ação rescisória; acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa; no mérito, julgar improcedente o pedido rescisório; cominar custas pela autora, no importe de R$3.000,00, calculadas sobre o valor da causa, das quais fica isenta, na forma da lei; por maioria, condenar a FUNASA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em benefício do SINDSEF/RO, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, realinhado no acórdão rescindendo, ou seja, R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) resultando na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) sem prejuízo das atualizações legais nos termos do voto do Relator, vencidos, no particular, os Exmos. Desembargadores Vania Maria da Rocha Abensur e Ilson Alves Pequeno Junior. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 25 a 30 de agosto de 2022, na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 26-6-2019.
(e-doc. 08, grifo nosso) 

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 09) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 15) pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST cujos trechos são abaixo transcritos:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, calcada no inciso II do art. 966 do CPC (incompetência absoluta da Justiça do trabalho), objetivando a desconstituição do acórdão proferido em sede de recurso ordinário nos autos da reclamação trabalhista nº 21-79.2019.5.14.0006.
(...)
2. MÉRITO 
2.1. FUNASA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. CONTAMINAÇÃO POR DDT. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. LEI Nº 8.112/90. APLICAÇÃO DA ADI 3.395/DF. 
Inicialmente, procedo a breve relatório dos fatos ocorridos no presente feito. 
José Alves Zetoles ajuizou reclamação trabalhista (nº 000021-79.2019.5.14.0006) pleiteando, dentre outras verbas, a indenização por danos materiais e morais tendo em vista que o uso recorrente o levou à intoxicação por DDT - Dicloro Difenil Tricloroetano. 
A reclamada suscitou, em contestação, a incompetência da Justiça do Trabalho. 
O magistrado de primeiro grau rejeitou a incompetência alegada, e, no mérito condenou a reclamada no dever de indenizar por danos materiais e morais.
Interposto recurso ordinário, o TRT14 manteve a condenação imposta pela sentença de primeiro grau. (...)
(...)
Ao exame. 
Extrai-se do acórdão rescindendo que o reclamante, dentre os anos de 1980 e 1990, trabalhou no combate a endemias no Estado de Rondônia, e, nessa atividade, tinham contato diário com o pesticida DDT (DICLORO DIFENIL TRICOLETANO), dentre outros organoclorados.
 Desse pequeno trecho, conclui-se que a competência para julgamento da ação matriz era, de fato, do TRT da 14ª Região. 
Aliás, a própria jurisprudência do STF era pacífica, ao tempo da prolação da decisão rescindenda, no sentido de que caberia à Justiça Trabalhista processar e julgar as demandas envolvendo servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988, quando submetidos ao regime celetista. 
Veja-se a tese consolidada no julgamento do ARE n.º 906.491, de repercussão geral: 
(...)
Em 09/12/2016, tal entendimento foi, inclusive, ratificado pelo STF, no julgamento do Tema n.º 928 da Tabela de Repercussão Geral, em que se consignou que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. 
Dessa forma, conclui-se que a aplicação da ADI 3.395 afasta a competência desta Justiça Especial apenas quando os servidores públicos possuem vínculo estatutário com a Administração Pública, e não quando são celetistas. 
No caso concreto, conforme relatado alhures, o reclamante possuía vínculo celetista com a Administração Pública, cujos fatos aqui narrados ocorreram antes da lei nº 8.112/90, sendo patente a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito. 
Eventual alteração da jurisprudência da Suprema Corte não impulsiona a rescisão calcada em incompetência absoluta do juízo, uma vez que, quando proferida (27/09/2019), a decisão rescindenda estava consoante com a jurisprudência dominante. Isto porque se decidiu no julgamento do tema n.º 136 da Tabela de Teses de Repercussão Geral do STF, que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do Precedente”
(...)
A argumentação absolutamente contraditória da recorrente apenas confirma a correção da decisão regional que julgou improcedente o pleito rescisório almejado. 
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 
Prejudicada a análise da tutela provisória requerida.
(...)
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário, e, no mérito, negar-lhe provimento. Prejudicada a análise da tutela provisória requerida.
(e-doc. 15, grifo nosso)
 
5. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 12) cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 10), o que foi alvo de agravo (e-doc. 11) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 13) assim ementado:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 928 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PERÍODO REGIDO PELA CLT. EMPREGADOS PÚBLICOS QUE MIGRARAM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. TEMA 136 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada quanto à competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 928 do ementário de repercussão geral, que fixou a tese que a tese de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário". A questão referente ao cabimento da ação rescisória atrai a incidência do Tema 136 do ementário de repercussão geral, o qual consigna que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.
(e-doc. 13, grifo nosso) 

6. Os embargos de declaração posteriormente opostos  estão pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, conforme verificado de consulta processual pública. 

7. Inconformada, a FUNASA alega que o acórdão do TST que negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 15) viola o assentado por esta Corte na ADI 3395, pois “No caso específico das ações com pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com DDT, no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário, o Pleno dessa Excelsa Corte firmou posição no sentido de que o paradigma invocado na ADI 3395 se aplica a essas demandas, consoante decidido no Agravo Regimental na Rcl 44.025” (e-doc. 01, p. 8). 

8. Acrescenta:

conforme posição firmada pelo Pleno do STF, nas ações propostas em face da FUNASA e em que se buscam indenização por contato com a substância DDT, não há demanda dirigida ao reconhecimento de direitos relativos ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990 (Tema 928). Nesses casos, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do regime Jurídico Único, motivando a propositura da ação décadas após a exposição.
O marco utilizado pelo STF para definição da justiça competente foi o momento da identificação dos danos à saúde.
(e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)

9. Entende que apesar de o acordão reclamado ter assentado a incidência dos Temas 928 e 136 do índice de Repercussão Geral do STF ao caso, tais teses não são aplicáveis, verbis:

Atente-se, que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.
Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição. 
Aliás, se fosse a exposição o marco definidor do direito de ação, esta estaria prescrita. 
Acerca da prescrição, cabe destacar que o STJ, no julgamento do Tema 1023, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento da efetiva ciência do dano em toda sua extensão, em obediência ao princípio da actio nata.
(...)
Em síntese, a situação em análise apresenta a seguinte peculiaridade: a exposição ao pesticida teve início no período celetista, porém os efeitos dessa exposição se manifestaram na vigência da relação estatutária, motivando a propositura da ação de indenização mais de 20 anos após a extinção do vínculo celetista existente entre as partes. Assim, não se enquadra na mesma lógica que orientou a formação do precedente da Excelsa Corte no julgamento do Tema 928.
(...)
No caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente a confirmou, firmando-se que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
(e-doc. 01, p. 6-7, grifo nosso)

10. Assim, requer, liminarmente, a suspensão “do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (e-doc. 01, p. 11). 

11. No mérito, roga para que:

seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000021-79.2019.5.14.0006 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395;
(e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
14. A reclamante aponta como paradigma a ADI 3395 cuja ementa é abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)

15. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.

16. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.

17. Do acórdão reclamado (e-doc. 15) extrai-se que a controvérsia dos autos gravita em torno da competência da Justiça do Trabalho para examinar a ação ajuizada pelo reclamante, servidor público, requerendo indenização por danos materiais e morais relativamente a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário (Lei 8.112/90), em virtude de manipulação do pesticida “DDT”. 

18. Há de se considerar, portanto, os seguintes aspectos extraídos dos autos:

    a) O trabalhador ingressou no serviço público com vínculo celetista (1980 - 1990) e, posteriormente, migrou para o regime jurídico estatutário;

    b) Em 2019, a reclamação trabalhista foi ajuizada, já durante a vigência do regime jurídico estatutário, mas em virtude de contato com substância tóxica (dicloro difenil tricloroetano - DDT), ocorrido quando do regime celetista;

    c) O acórdão rescindendo foi proferido em 20.04.2020;

    d) A ação rescisória foi ajuizada em 17.03.2022 e o acórdão reclamado (e-doc. 15), proferido em 02.05.2023, fundamentou-se nos Temas 136 e 728 da Repercussão Geral.

19. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, pois, de acordo com o Tema 728 - RG, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário” (e-doc. 15, p. 14). 

20. Em virtude disso, assentou que a decisão rescindenda deveria ser mantida, na medida em que, conforme o Tema 136 - RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (e-doc. 15, p. 2).

21. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum, contudo, esta Corte possui precedentes no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que envolva servidor e Poder Público, desde que se trate de questões trabalhistas relativas a período anterior à transmutação de regime. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 42826 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021  DIVULG 3.2.2021 PUBLIC 4.2.2021, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. No âmbito do Tema RG n° 136, definiu-se que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 4. A discussão retratada nos autos de origem, compreendida nos Temas RG nº 136 e nº 928, afasta, por si só, a estrita aderência entre o paradigma vinculante alegadamente violado (ADI nº 3.395/DF) e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte 5. Reclamação à qual se nega seguimento. (Rcl 64202, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.08.2024  PUBLIC 14.08.2024, grifo nosso)

22. Dos autos, extrai-se que os danos que ensejaram os pedidos de indenização pela parte beneficiária decorrem de contaminação com pesticida ocorrida quando do regime celetista. 

23. Não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público. A discussão orbita, na verdade, em torno da competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca verbas relativas a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI 3395. 

24. Há uma verdadeira distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (ADI 3395) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada, o que inviabiliza a utilização da reclamação constitucional tendo como fundamento referido paradigma vez este tipo de ação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória.

25. No mesmo sentido ao aqui assentado, em processos semelhantes também de autoria da reclamante, há decisões monocráticas (Rcl 72.690, de minha relatoria, RCL 80254, Rel. Min. Cármen Lúcia, RCL 78560, Rel. Min. Cristiano Zanin, RCLs 80281 e 77515, Rel. Min. Dias Toffoli) e acórdão proferido nos autos da Rcl 64202 cuja ementa é abaixo transcrita:

RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aç